Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003832-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BOAVENTURA - CPF: 053.274.081-59 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – TEMA 28 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR REVISADO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nos contratos bancários, a cobrança abusiva de encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando os efeitos da inadimplência e impedindo a adoção de medidas restritivas pelo credor, conforme estabelecido no Tema 28 do STJ.

In casu
, a taxa de juros pactuada (3,57% a.m. – 52,34% a.a.) é 76,73% superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,02% a.m.), o que configura indícios de abusividade e autoriza a revisão contratual.

O depósito judicial das parcelas no valor recalculado com base na taxa média de mercado é admitido pela jurisprudência como meio de afastar os efeitos da mora, possibilitando a manutenção da posse do bem pelo consumidor.

A inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes deve ser suspensa quando há plausibilidade na alegação de cobrança abusiva, evitando prejuízos irreparáveis ao agravante.

A eventual apreensão do veículo pode gerar dano irreparável ao agravante, uma vez que o bem é essencial para sua locomoção e sustento, restando evidenciado o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LEANDRO DA SILVA BOAVENTURA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da AAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO nº 100372-37.2024.8.11.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo ora recorrente.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que firmou contrato de financiamento de veículo VW Gol 1.0 Flex 12V 5p, ano 2019/2020, placa QCC0961, junto à instituição financeira agravada em 29/09/2022, com taxa de juros remuneratórios de 3,57% ao mês (52,34% ao ano).

Sustenta que essa taxa é 76,73% superior à média praticada pelo mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, razão pela qual requer a revisão do contrato, a descaracterização da mora e a consequente suspensão da busca e apreensão do bem.

Alega que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar dano irreparável, pois o veículo é essencial para sua locomoção e sustento.

Forte nestes argumentos, pede o deferimento de tutela recursal para que seja excluído o seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e BACEN), a manutenção da posse do veículo e a possibilidade de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor recalculado com base na taxa média de mercado.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Liminar parcialmente deferida (ID 269905296).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 271381876).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso deve prosperar parcialmente.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante apresenta parecer contábil indicando que a taxa de juros aplicada ao contrato foi significativamente superior à média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação (2,02% ao mês).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 28, firmou entendimento de que a cobrança abusiva de juros descaracteriza a mora, afastando, assim, os efeitos da inadimplência enquanto se discute a legalidade dos encargos contratuais.

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento de que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado descaracteriza a mora do devedor.

Isso implica que o envio de dados do consumidor para cadastros de inadimplência é ilegal, e o consumidor pode permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente, além de não haver possibilidade de protesto do título representativo da dívida.

Além disso, há precedentes reconhecendo a possibilidade de depósito judicial das parcelas no valor recalculado e a suspensão de medidas restritivas contra o consumidor, quando há indícios de abusividade na taxa de juros.

O perigo da demora decorre da possibilidade iminente de apreensão do veículo e da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, o que pode gerar restrições financeiras e impacto negativo em sua vida pessoal e profissional.

Ademais, a parte agravante demonstrou que o veículo é essencial para o seu trabalho e deslocamento, de modo que eventual apreensão poderá comprometer sua subsistência e causar danos de difícil reparação.

A manutenção do bem em posse do agravante não impede a continuidade da ação revisional, ao passo que sua apreensão, caso ocorra antes da decisão definitiva, poderia tornar a demanda inócua, gerando danos irreparáveis.

Além disso, a jurisprudência também reforça que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, e que a irreversibilidade dos efeitos da decisão é um fator a ser considerado, mas não deve ser um obstáculo à proteção do direito à saúde ou à posse de bens essenciais, como um veículo.

Feitas estas considerações, tem-se que o parcial provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(i)
determinar que o nome do agravante não seja incluído nos cadastros de inadimplentes ou, caso já tenha sido, que seja excluído no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(ii)
autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor recalculado com base na taxa média de mercado, conforme indicado pelo Banco Central para operações similares à época da contratação;
(iii)
manter o agravante na posse do veículo financiado, impedindo qualquer medida de busca e apreensão até o julgamento do mérito do presente recurso, desde que sejam realizados os depósitos judiciais das parcelas no valor revisado e;
(iv)
suspender os efeitos da mora e impedir a aplicação de cláusulas contratuais que impliquem penalidades ao agravante, até que haja decisão final sobre a revisão do contrato.

Confirmo a liminar de ID 269905296.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025